Tribunal: STF
Processo: HC 272945
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.100.213/SP. 
Consta dos autos que o paciente encontra-se preso temporariamente pela suposta prática do delito capitulado no art. 218-B do Código Penal (Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável).
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto teria sido decretada a prisão temporária em crime não previsto no rol taxativo.
Requer, ao final:

“a) O deferimento do pedido liminar, em superação da Súmula nº  691/STF, ante o consolidado entendimento na ADI 4109 – STF, que reconhece como irretorquível, o constrangimento ilegal de  prisão temporária imposta em face dos crimes não previsto no  rol taxativo da lei nº 7.960/89, convolando-se, assim, na  teratologia da decisão do tribunal inferior e, por consequência,  nos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, para  consequentemente, possibilitar a substituição da prisão  temporária do paciente, aplicando-se, se o caso, medidas  cautelares diversas, isolada ou cumulativamente, conforme  previsão do art. 319 do CPP, até final julgamento do habeas  corpus;
b) No MÉRITO, a concessão da ordem, para convolar em definitivo  a liminar deferida, até o julgamento final do writ originário,  porquanto não presentes seus requisitos de lei, especialmente,  a) POR NÃO ESTAR O DELITO PELO QUAL INVESTIGADO O  PACIENTE PREVISTO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1º, INCISO III,  DA LEI Nº 7.960/89, nos termos do quanto decidido pelo  Supremo Tribunal Federal, na ADI 4109; e b) não ter vindo o  pedido (de prisão) INSTRUÍDO COM INDÍCIOS IMPRESCINDÍVEIS  À CONSTATAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, no que tange a JAIR, pois circunscrito a inadmissíveis prints de WhatsApp, tirados diretamente do dispositivo de OSMAR pelos agentes policiais, que não operaram a degravação, transcrição ou disponibilização dos áudios trocados entre ele e o paciente,  a fim de se aferir seu exato conteúdo, em prejuízo da cognição  do próprio juízo e, especialmente, da defesa.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
(...)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” (e-doc. 10) 

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Lado outro, ressalto que a impetração anterior se volta contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus, considerando o que preconiza o artigo 1º, VIII cc art.2º, §4º, ambos da lei n.8072/90.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente